Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-39.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010462-39.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VITORIO PINTO ROSA - CPF: 274.454.881-20 (RECORRIDO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO ANTES DA INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ainda que decorrente de atraso na baixa do pagamento.

2.

Comprovado que o débito foi quitado antes da negativação, resta configurada falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral.

3.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso “I”, do CPC, PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ), ratificando a liminar concedida na espécie (id. 188150331).

A recorrente sustenta, em síntese, a ausência de ilícito praticado, argumentando que o recorrido já se encontrava inadimplente antes da negativação, tendo efetuado pagamento parcial da fatura. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

É o relatório.
Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso comporta provimento parcial, apenas quanto ao valor da indenização por danos morais.

No mérito principal, a sentença não merece reforma. Restou demonstrado nos autos que a negativação ocorreu em 18/03/2025, ou seja, um dia após a quitação integral do débito pelo recorrido (17/03/2025).

Além disso, a negativação foi realizada pelo valor integral da fatura (R$ 2.314,67), quando o recorrido já havia pago parcialmente o valor de R$ 2.000,00 em 28/02/2025.

A alegação da recorrente de que o procedimento de baixa de restrição não é instantâneo não afasta sua responsabilidade, pois cabe à instituição financeira manter seus sistemas atualizados e evitar negativações indevidas, especialmente após o pagamento do débito.

Contudo, quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença mostra-se desproporcional ao caso concreto, merecendo redução.

Em casos de negativação indevida, especialmente quando há curto período entre o pagamento e a negativação, o valor da indenização deve ser fixado de forma moderada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o dano moral sofrido pelo recorrido, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025